Tribunal: TJDFT
Processo: 0027266-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PARA DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. NÃO INTERFERÊNCIA NO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência para obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente

2. O pedido de busca de ativos financeiros via Bacenjud ou providências na tentativa de encontrar bens do devedor não são suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

3. O tempo necessário para digitalização do processo não é hipótese de interrupção do prazo da prescrição intercorrente, de modo que não interfere no seu reconhecimento

4. Tratando-se de execução fundamentada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses.

5. Negou-se provimento ao apelo.